Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 104, DO CDC. AÇÃO COLETIVA INSTAURADA EM COMARCA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
1. O pedido de suspensão do processo fundamentado no ajuizamento de superveniente ação coletiva só se revela admissível até a prolação de sentença de mérito no processo individual. Precedente.
2. Conforme já decidiu o excelso STF, a abrangência territorial da coisa julgada formada em ação coletiva destinada a defesa de direitos individuais homogêneos, associa-se à competência ostentada pelo órgão prolator da decisão.
3. Sendo evidente que o pedido de suspensão do processo foi formulado após a formação da coisa julgada no processo individual, bem assim que tal pleito tem por fundamento o ajuizamento de ação coletiva em comarca de outro estado da Federação, cujo eventual provimento jurisdicional não é passível de ser aplicado aos consumidores residentes no Distrito Federal, há que ser mantida hígida a decisão interlocutória que o indeferiu.
4. Agravo de instrumento não provido.